Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734391-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE BENEVERNUTO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE IRACY VIEIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Defiro o pedido de emenda para incluir as partes SENAP Construtora e Incorporadora Ltda – EP, a Delta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e WRG Empreendimentos e Participações Ltda. no polo passivo do Agravo de Instrumento, uma vez que, apesar de não citadas no momento da propositura do presente recurso, estavam incluídas na demanda de origem. Ademais, conheço do Agravo Interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2022 17:00:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora